Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil c/c art. 505, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a revisão dos alimentos é necessário que o postulante comprove a ocorrência de modificação na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, fazendo romper a proporcionalidade que orientou a fixação originária.
2 – Inferindo-se, pela documentação acostada aos autos, que a capacidade financeira do Alimentante restou reduzida após a fixação anterior da obrigação, mormente em razão do nascimento de um novo filho, afigura-se o acerto da redução da contribuição paterna ao sustento da menor Apelante, materializada no percentual definido no julgado, que bem espelhou a adequada averiguação atual do binômio possibilidade/necessidade.
Apelação Cível desprovida.